Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708660-31.2018.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGOS MANGUEIRA TRINDADE RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, inclusive de eventual pessoa jurídica, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora